Tribunal: TJPA
Processo: 0800051-80.2019.8.14.0087
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800051-80.2019.8.14.0087

JUIZO RECORRENTE: CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA

RECORRIDO: JOAO BARBOSA MOREIRA, MANOEL DAS GRACAS DE SOUZA, CELMA MACHADO PIRES, JENIVALDO TRINDADE COSTA, CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo n° 0800051-80.2019.8.14.0087

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante:
Juízo de Direito da Vara Única de Limoeiro do Ajuru

Sentenciado
/Impetrante: Carlos Ernesto Nunes da Silva

Sentenciado
/Impetrado: João Barbosa Moreira

Manoel das Graças de Souza

Celma Machado Pires

Jenivaldo Trindade Costa

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. COMISSÃO PROCESSANTE PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA DA PRÁTICA DE INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 5º, II DO DECRETO LEI 201/1967. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE SORTEIO NA SESSÃO PLENÁRIA. NULIDADE CONFIGURADA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA NOS TERMOS DO VOTO RELAR.

1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do Ato da comissão processante de n° 002/2018/CP/CMLA da Presidência da Câmara Municipal de Limoeiro do Ajuru que instituiu comissão processante para a apuração de denúncia.

2. No caso dos autos, ficou evidenciado que o ato da Presidência da Câmara Municipal de Limoeiro do Ajuru que instituiu a comissão processante deixou de observar o que dispõe o art. 5°, II do Decreto Lei 201/67, haja vista que não houve sorteio na sessão plenária.

3. A inobservância dos critérios estabelecidos no Decreto Lei 201/1967, acarreta violação ao devido processo legal, e por consequência, na nulidade do procedimento realizado.

4.
Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em confirmar a sentença
em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo n° 0800051-80.2019.8.14.0087

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante:
Juízo de Direito da Vara Única de Limoeiro do Ajuru

Sentenciado
/Impetrante: Carlos Ernesto Nunes da Silva

Sentenciado
/Impetrado: João Barbosa Moreira

Manoel das Graças de Souza

Celma Machado Pires

Jenivaldo Trindade Costa

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por
CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA,
Prefeito do Município de Limoeiro do Ajuru, em face de
JOÃO BARBOSA MOREIRA
, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Limoeiro do Ajuru;
MANOEL DAS GRAÇAS DE SOUZA
, vereador e Presidente da Comissão Processante nº 002/2018 da Câmara Municipal de Vereadores de Limoeiro do Ajuru;
CELMA MACHADO PIRES
, vereadora e relatora da mencionada Comissão; e
JENIVALDO TRINDADE COSTA
, vereador e membro da Comissão declinada.

O Magistrado de 1º grau concedeu liminarmente a segurança pleiteada para suspender as ATIVIDADES DA COMISSÃO PROCESSANTE Nº002/2018/CP/CMLA. (id 8212687)

A Câmara Municipal de Limoeiro do Ajuru defendeu a inexistência de qualquer irregularidade. Asseverou que não houve nenhuma das violações ao devido processo legal alegadas, de modo que as etapas dos ditames prescritos pelo DL 201/1967 foram seguidas. (id 8212698)

O Ministério Público de 1º grau opinou pela
concessão definitiva da segurança,
com anulação da Sessão Extraordinária do dia 26.12.2018 da Câmara Municipal de Limoeiro do Ajurú (no que concerne ao recebimento da denúncia contra o impetrante) e da Comissão Processante n°002/2018/CP/ CMLA (id 8212704).

Na sentença, o juízo a
quo
ratificou a liminar deferida concedendo a segurança definitiva,
in verbis
(ID n°8212706):

[...]
ANULAR a Sessão Extraordinária do dia 26/12/2018 da Câmara Municipal de Limoeiro do Ajuru, no que concerne ao recebimento da denúncia contra o impetrante;

[...]
Em face da anulação do recebimento da denúncia (ITEM I), DETERMINO a ANULAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE nº 002/2018/CP/CMLA. [...].

Conforme os autos eletrônicos não foram apresentados recursos voluntários. (id 8212731)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pela confirmação da Sentença a
quo
(Id n° 8440937).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Recebo o presente feito em remessa necessária.

Cinge-se a análise da questão em verificar se acertada ou não, a sentença que concedeu a segurança para anular a sessão Extraordinária do dia 26/12/2018 em relação ao recebimento da denúncia contra o impetrante e determinar a anulação da Comissão processante n° 002/2018/CP/CMLA.

Pois bem.

O Mandado de Segurança é o remédio constitucional cuja finalidade é

proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5°, LXIX da CRFB/88:

Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Neste sentido é a Lei 12.016/09, em seu art. 1° editada para trazer as regras e normas pertinentes ao uso do mandado de segurança individual ou coletivo,
in verbis:

Art. 1° -
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Na análise detida dos autos, verifico ilegalidade do ato n°002/2018/CP/CMLA, por não observar o art. 5° do Decreto Lei n° 201/1967. Neste sentido, vejamos:

Ficou evidenciado que o ato da Presidência da Câmara Municipal de Limoeiro do Ajuru, que instituiu a comissão processante, deixou de observar o que dispõe o art. 5°, II do Decreto Lei 201/1967:

Art. 5º O processo cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

(...)

II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento.
Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante
,
com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos,
os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.

Como se pode observar nos documentos colacionado nos autos, a comissão processante foi instituída por ato da Presidência da Câmara no dia 26/12/2018, e no mesmo dia foi realizada a formação da comissão na sessão plenária (ID n°8212670), no entanto,
na referida sessão NÃO HOUVE O SORTEIO de seus membros,
o que contraria o art. 5°, II do Decreto Lei 201/1967, uma vez que conforme o referido decreto, os integrantes da comissão devem ser escolhidos através do
sorteio
entre os desimpedidos.

Verificando-se, portanto, a inobservância dos critérios estabelecidos no Decreto Lei 201/1967, o que acarreta violação ao devido processo legal, e por consequência, a nulidade do procedimento realizado, caracterizando-se, por fim, vício formal. Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. COMISSÃO PROCESSANTE. PEDIDO DE NULIDADE.
INTEGRANTES DA COMISSÃO DEVEM SER ESCOLHIDOS ATRAVÉS DE SORTEIO
. A ESCOLHA REALIZADA POR INDICAÇÃO VIOLA O ART. 5°, II DO DECRETO LEI 201/67. SENTENÇA QUE NULOS TODOS OS ATOS PRATICADOS A PARTIR DA ESCOLHA DOS MEMBROS DA COMISSÃO PROCESSANTE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Preliminar de julgamento extra petita: Não há o que se falar em julgamento extra petita, visto que a sentença mesma foi prolatada em perfeita harmonia com o pedido inicial, pois reconheceu a nulidade da constituição da Comissão Processante e determinou a formação de Nova Constituição Processante de acordo com o que preceitua o art. 5°, II do Decreto Lei 201/67, até porque o argumento do impetrante é justamente a irregularidade da Comissão, em contrariedade com o Decreto Lei mencionado. Preliminar rejeitada. II- A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09. III- No caso em tela, Lourival Fernandes lima impetrou Mandado de Segurança objetivando a nulidade da constituição da Comissão Processante formada para apurar supostas infrações político-administrativas atribuídas ao impetrante. IV- O impetrante pretende a nulidade da Comissão sob o argumento de que dois integrantes da mesma não possuem a imparcialidade necessária, e alega a violação do que preceitua o art. 5°, II do Decreto Lei 201/67, devido a ausência de sorteio na escolha dos integrantes da Comissão Processante. V- A tese sobre a suposta parcialidade de dois membros integrantes da Comissão Permanente não pode ser reconhecida em sede de Mandado de Segurança, pois necessitaria de dilação probatória para a comprovação do direito alegado, o que é inadmissível na via mandamental. VI-
Em relação aos demais argumentos levantados pelo impetrante/apelante, é notório que conduzem para o mesmo resultado, qual seja, a nulidade da Comissão de Processamento, já acatada pelo juízo de origem, visto que a sentença reconheceu que ouve violação ao que preceitua o art. 5°, II do Decreto Lei 201/67, devido a ausência de sorteio na escolha dos integrantes da Comissão Processante, declarando nulos todos os atos praticados a partir da escolha dos membros da Comissão Processante.
VII-
No momento em que a Comissão Processante foi formada em contrariedade ao que dispõe o art. 5°, II do Decreto Lei n° 201/67, por ter sido constituída através de indicação e não por sorteio, a medida que se impõe é a nulidade de todos os atos praticados a partir da escolha dos membros da referida Comissão.
VIII- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. IX- Em sede de reexame necessário, sentença confirmada.

(2019.00999809-17, 201.725, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-03-18, Publicado em 2019-03-20).

Deste modo, não houve a observância dos ditames previstos para a formação da comissão processante, pois no presente caso, é possível verificar a inversão do procedimento estabelecido no art. 5°, inciso II, do Decreto-lei de n° 201/1967, posto que a comissão processante foi formada antes do recebimento da denúncia. Além disso, não há como identificar na ata se houve o sorteio dos membros da comissão.

Isto posto, considerando que os vícios descritos acima são insanáveis, não admitindo-se convalidação, a medida que se impõe é a manutenção da sentença que concedeu a segurança para anular os atos praticados da Comissão Processante n° 002/2018/CP/CMLA.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para
confirmar
a sentença
.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Desembargador Relator

Belém, 14/09/2022